Tribunal: TJSP
Processo: 2244167-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" insurgindo-se contra decisão judicial que determinou a expedição de mandado de prisão a paciente condenado em regime inicial semiaberto, sem a prévia intimação do paciente. Alegação de inobservância da Resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 1. Determinação judicial da expedição de mandado de prisão somente após a manifestação da Secretária de Administração

Ementa:
"Habeas corpus" insurgindo-se contra decisão judicial que determinou a expedição de mandado de prisão a paciente condenado em regime inicial semiaberto, sem a prévia intimação do paciente. Alegação de inobservância da Resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 1. Determinação judicial da expedição de mandado de prisão somente após a manifestação da Secretária de Administração Penitenciária no sentido de que existe vaga disponibilizada ao sentenciado em unidade prisional destinada ao regime semiaberto. 2. Interpretação teleológica da norma prevista no artigo 23, da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça (com a redação que lhe emprestou a Resolução no 474/2022 do CNJ). O escopo de regra é evitar que o sentenciado permaneça preso em situação desconforme ao teor do título executivo, ou seja, no caso de regime semiaberto, em estabelecimento prisional não adequado ao regime intermediário. Situação afastada no caso vertente, uma vez que existe vaga em unidade adequada ao regime semiaberto. 3. Ou seja, considerando as circunstâncias específicas da causa, não se divisa um quadro de constrangimento ilegal. 4. Orientação jurisprudencial desta Corte. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244167-50.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente YLKE
DANIEL GOMES SANTOS e Impetrante ACHLEY WZOREK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244167-50.2024.8.26.0000 -Voto no 23.993
2
Voto no 23.993
Impetrante: Achley Wzorek
Paciente: Ylke Daniel Gomes Santos
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM 1a RAJ SP
“Habeas corpus” insurgindo-se contra decisão judicial que
determinou a expedição de mandado de prisão a paciente
condenado em regime inicial semiaberto, sem a prévia
intimação do paciente. Alegação de inobservância da
Resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 1.
Determinação judicial da expedição de mandado de prisão
somente
após
a
manifestação
da
Secretária
de
Administração Penitenciária no sentido de que existe vaga
disponibilizada ao sentenciado em unidade prisional
destinada ao regime semiaberto. 2. Interpretação teleológica
da norma prevista no artigo 23, da Resolução no 417/2021
do Conselho Nacional de Justiça (com a redação que lhe
emprestou a Resolução no 474/2022 do CNJ). O escopo de
regra é evitar que o sentenciado permaneça preso em
situação desconforme ao teor do título executivo, ou seja, no
caso de regime semiaberto, em estabelecimento prisional
não adequado ao regime intermediário. Situação afastada no
caso vertente, uma vez que existe vaga em unidade
adequada ao regime semiaberto. 3. Ou seja, considerando as
circunstâncias específicas da causa, não se divisa um quadro
de constrangimento ilegal. 4. Orientação jurisprudencial
desta Corte. Ordem denegada.

1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Achley Wzorek em favor de Ylke
Daniel Gomes Santos, condenado ao cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime inicial semiaberto. Alega, em suma, que, para início
da execução, foi determinada a expedição de mandado de prisão sem a
prévia intimação do paciente, em contraste com o teor da Resolução no
474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, num quadro de
constrangimento ilegal. Postula a concessão da ordem, cassando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244167-50.2024.8.26.0000 -Voto no 23.993
3
decisão hostilizada, com a expedição de mandado de intimação para
início do cumprimento da pena no regime semiaberto.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
128/131).
A d. autoridade judicial prestou informações
(fls. 20/21).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 114/121).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Estabelecido, pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, em sede de “habeas corpus” (fls. 39/44 dos autos de origem),
o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, foi
expedida a guia de recolhimento definitiva e a Secretaria de
Administração Penitenciária informou a existência de vaga no regime
semiaberto, já disponibilizada (fls. 70 dos autos de origem).
Somente então foi determinada a expedição de
mandado de prisão, consignando a magistrada expressamente a
proibição de que o paciente seja colocado em unidade prisional
destinada ao regime fechado. Também determinou que o cartório
controle o cumprimento do mandado de prisão, bem como que, na falta
de vaga, seja o paciente colocado em prisão domiciliar (fls. 71/74 dos
autos de origem).
4. Pois bem, dado esse específico cenário, não
se entrevê um quadro de maltrato ao direito de liberdade do
paciente.
Certo que, considerando o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244167-50.2024.8.26.0000 -Voto no 23.993
4
estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro pelo
Supremo Tribunal Federal, o enunciado da Súmula Vinculante no 56
e os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS, foi editada, pelo
Conselho Nacional de Justiça, a Resolução no 474/2022, publicada em
12/09/2022, que alterou o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, o qual
passou a vigorar com a seguinte redação:
“DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE
PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO
Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de
pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao
cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de
audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”
Visando à implementação do novo dispositivo
no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral da
Justiça editou o Comunicado CG no 628/2022, que dispõe:
“ (...)
2) Para condenações ao cumprimento de pena corporal em
regime semiaberto sem substituição por restritiva de direitos e com trânsito em julgado a partir do
dia 12 de setembro de 2022, deverá ser verificado se o réu está em liberdade ou preso;
3) Se o sentenciado estiver em liberdade, não será expedido
mandado de prisão pelo juízo do conhecimento, procedendo-se à inserção do evento “Cód. 113 -
Regime Semiaberto Resol. CNJ 474/2022” no histórico de partes, com emissão e envio da guia de
recolhimento ao juízo da execução competente, conforme tabela de competência constante no
Comunicado CG 574/2022
4) O juízo da execução, ao receber a guia de recolhimento, deverá
verificar com a Secretaria da Administração Penitenciária se há vaga em estabelecimento penal
adequado;
4.1 Se houver vaga no regime semiaberto, o juízo da execução
deverá avaliar a intimação do sentenciado e a expedição do mandado de prisão; informado o
cumprimento da ordem de prisão, a serventia deverá certificar, no prazo de setenta e duas (72)
horas, se o sentenciado está recolhido em estabelecimento penal adequado, enviando imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244167-50.2024.8.26.0000 -Voto no 23.993
5
os autos à conclusão em caso negativo;
4.2 Caso não exista vaga no regime semiaberto, o juízo da
execução poderá fixar prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária a providencie ou
analisar a substituição da privação de liberdade por forma alternativa de cumprimento, como a
monitoração eletrônica e a prisão domiciliar.
5) Nas condenações ao cumprimento de pena corporal em regime
semiaberto com réu preso ou trânsito em julgado antes do dia 12 de setembro de 2022 ficam
mantidos os regramentos existentes quando da edição da Resolução CNJ no 474/2022, com expedição
de mandado de prisão ou ofício de recomendação pelo juízo do conhecimento;
(...)”
Mais especificamente, no caso do regime
inicial semiaberto, transitada em julgado a condenação, não deve
ocorrer a expedição de mandado de prisão pelo juiz do processo de
conhecimento. Há que se expedir guia de recolhimento ao juiz da
execução, que procederá nos termos do artigo 23 da Resolução no
417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e do Comunicado CG no
628/2022 da Corregedoria Geral da Justiça (item 4).
No entanto, há que se fazer uma interpretação
teleológica da norma prevista no artigo 23 da Resolução no 417/2021 do
Conselho Nacional de Justiça (com a redação que lhe foi emprestada
pela Resolução no 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça). O escopo
de regra é evitar que o sentenciado permaneça preso em situação
desconforme com o teor do título executivo, ou seja, no caso de
regime semiaberto, em estabelecimento prisional não adequado ao
regime intermediário.
No entanto, gize-se esse ponto, na hipótese
vertente, essa situação (de ilegalidade) encontra-se afastada, na medida
em que há informação de que existe vaga disponibilizada ao sentenciado
em regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244167-50.2024.8.26.0000 -Voto no 23.993
6
Ou seja, diante desse específico cenário, não
se entrevê desrespeito à Resolução no 474/2022 do Conselho
Nacional de Justiça; e, por conseguinte, que o paciente esteja
sofrendo constrangimento ilegal.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
“Habeas corpus. Impetração visando a aplicação da detração
penal. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Não conhecimento. Insurgência contra a expedição
de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto. Suposto
constrangimento ilegal em razão da ausência de intimação prévia da Defesa. Informação
prestada pela SAP atestando a existência de vaga para o paciente. Inexistente prejuízo ao
sentenciado, já que será colocado em estabelecimento adequado, em consonância com o escopo
da Resolução no 474/2022 do CNJ e do Comunicado CG no 724/2023. Constrangimento ilegal
não demonstrado. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2024192-26.2024.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do
Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024).”
“Habeas Corpus. Regime semiaberto. Resolução 474/2022 do
CNJ. Determinação de expedição de mandado prisional após confirmação da existência de vaga
para cumprimento de pena em estabelecimento adequado. Desnecessidade, no caso, de
intimação prévia. Precedentes. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
3000824-68.2024.8.26.0000; Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 26/02/2024; Data de Registro:
26/02/2024).”
“Habeas corpus Pleito de intimação pessoal antes da
expedição do mandado de prisão em razão de condenação no regime inicial semiaberto
Irresignação com decisão do juízo das execuções que determinou a expedição do mandado de
prisão Providência, em regra, incabível em sede de HC Remédio heroico inadequado para a
análise de matéria de execução Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça e do E.
Supremo Tribunal Federal Conhecimento excepcional do pedido, diante da patente inexistência
de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta Informação de existência de vaga no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244167-50.2024.8.26.0000 -Voto no 23.993
7
semiaberto pela SAP. Inexistente prejuízo ao sentenciado, já que será colocado em
estabelecimento adequado, em consonância com o escopo da Resolução no 474/2022 do CNJ e do
Comunicado CG no 628/2022 Precedente desta Corte Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2264672-96.2023.8.26.0000; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento:
25/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023)”
Conferir, nessa linha, outros julgados dessa
Corte:
Agravo de Execução Penal. Recurso defensivo contra decisão
que determinou a expedição de mandado de prisão, no regime semiaberto, em decorrência de
sentença condenatória definitiva. Ordem exarada somente após a confirmação quanto à
existência de vaga no sistema prisional adequado, consignada a proibição de recolhimento do
sentenciado em unidade carcerária destinada a regime mais gravoso. Respeito às diretrizes da
Resolução n° 474/22 do Conselho Nacional de Justiça, bem assim ao Comunicado CG n°. 628/22
deste Tribunal. Ausência de violação à Súmula Vinculante 56. Agravo desprovido. “(TJSP;
Agravo de Execução Penal 0002204-29.2024.8.26.0502; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento:
15/04/2024; Data de Registro: 15/04/2024).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
RECURSO DA DEFESA
CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM
REGIME SEMIABERTO SEM A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVANTE, A PARTIR DAS
INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Tendo o
mandado de prisão sido expedido após informação da Secretaria da Administração
Penitenciária acerca da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, nos termos
da condenação do Agravante, em observância aos procedimentos estabelecidos no comunicado
CG 628/2022, à luz da Resolução 474/2022, de rigor a manutenção da decisão. Agravo não
provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000256-70.2024.8.26.0496; Relator (a): Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 12/04/2024; Data de Registro: 12/04/2024).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
RECURSO DA DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244167-50.2024.8.26.0000 -Voto no 23.993
8
CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM
REGIME SEMIABERTO SEM A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVANTE, A PARTIR DAS
INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Tendo o
mandado de prisão sido expedido após informação da Secretaria da Administração
Penitenciária acerca da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, nos termos
da condenação do Agravante, em observância aos procedimentos estabelecidos no comunicado
CG 628/2022, à luz da Resolução 474/2022, de rigor a manutenção da decisão. Agravo não
provido. “(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000256-70.2024.8.26.0496; Relator (a): Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 12/04/2024; Data de Registro: 12/04/2024).
5. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator